Tribunal: TJMT
Processo: 40110-31.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
01/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 601457-7 / 2020
Quarta-feira, 1 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80401108920188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80401108920188110001
MARISTELA FIGUEIREDO COSA FERNANDO TOLEDO
Requerente: Advogado:
RICCI SILVA
Requerido: LATAM AIRLINES GROUP S.A
Beneficiário: MARISTELA FIGUEIREDO COSA RICCI
Conta Judicial 3200114795085
Valor: R$ 3.314,83 (três mil e trezentos e quatorze reais e oitenta e três centavos)
Autorizado: FERNANDO TOLEDO SILVA
CPF/CNPJ: 722.152.751-20
Data de Emissão: 01/04/2020
Titular Conta FERNANDO TOLEDO SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 722.152.751-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3325 496731 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=983695623 1/1